Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0705130-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON VENTURA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos feitos da tutela recursal, interposto por AYLTON VENTURA, representado por sua curadora, FATIMA VENTURA PHILPOTT, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Cominatória, Feito no 0704742-18.2024.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência deduzido na origem para obrigar a Ré/Agravada a autorizar o procedimento de gastronomia GTT e custear o tratamento de Home Care indicado pelo médico assistente, com disponibilização de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, médico, enfermeiro, cama e demais equipamentos necessários. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação cominatória proposta por AYLTON VENTURA representado por FATIMA VENTURA PHILPOTT contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora beneficiária de plano de saúde, portadora de diagnóstico de Alzheimer grave, totalmente dependente de cuidados, uso do O2 (oxigênio) intermitente e acompanhamento de fisioterapeuta, passa por um processo de demência, e está internado no Hospital Santa Lúcia desde o dia 18/01/2024, com Sepse de foco pulmonar e disfagia grave. Foi indicado pelo médico assistente intervenção cirúrgica para implantar GTT, com o fim de garantir aporte nutricional, evitando assim a depleção do estado nutricional do paciente. Diz o autor que requereu administrativamente a autorização do procedimento desde o dia 18/01/2024 e a operadora de saúde não responde às solicitações dos médicos e da representante do beneficiário, que abriu diversos protocolos junto à operadora. Requer ao final tutela de urgência, inaudita altera parte, para obrigar a Requerida a autorizar o procedimento de gastronomia GTT, e custear o tratamento de Home Care indicado pelo relatório médico, contendo para tanto ‘com fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, médico, enfermeiro, cama e demais equipamentos necessários para cuidados da paciente frágil em domicílio’. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que nos autos não há qualquer prova de que tenha havido pedido administrativo, muito menos uma negativa do réu, não permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2024 14:58:45..” (Num. 186353123 do Feito originário.). Argumenta o Agravante que seu quadro de saúde é grave e está comprovado pelos relatores e pareceres de médicos especialistas, conforme documentação que foi anexada aos autos de origem. Diz que a gravidade de sua condição também é confirmada pela internação e necessidade de curadora, não admitindo “espera por parte da ré com o fim de autorizar o procedimento cirúrgico. A demora em responder é desarrazoada e reduz o tempo de vida útil do requerente. Trata-se de negativa implícita e que está contribuindo para gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação. O direito à vida é a causa maior” (Num. 55748481 – Pág. 5). Expõe que, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, “a demora injustificada na liberação do procedimento cirúrgico é ilegítima e desarrazoada, configurando falha na prestação do serviço” (Num. 55748481 – Pág. 6), colacionando precedentes que entende abonarem sua tese. Afirma a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, dizendo que a probabilidade do direito é atestada pelos laudos médicos e pareceres anexados ao Feito de origem e que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do estado grave de saúde do paciente e de sua idade avançada (92 anos). Requer, nesses termos, a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para obrigar a Agravada a autorizar o procedimento de gastronomia GTT, e custear o tratamento de Home Care indicado pelo relatório médico, contendo para tanto ‘com fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, médico, enfermeiro, cama e demais equipamentos necessários para cuidados do paciente frágil em domicílio’, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a medida liminar não seja cumprida, conforme petição de id no 186214113, nos termos do art. 537, § 4o, do Código de Processo Civil” (Num. 55748481 – Pág. 9). Preparo regular (Num. 55748482 e 55748483). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos feitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Cominatória, Feito no 0704742-18.2024.8.07.0001, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência deduzido na origem para obrigar a Ré/Agravada a autorizar o procedimento de gastronomia GTT e custear o tratamento de Home Care indicado pelo médico assistente, com disponibilização de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, médico, enfermeiro, cama e demais equipamentos necessários. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Embora a demora do plano de saúde em responder às solicitações de autorização de procedimentos médicos e internações hospitalares e domiciliares possa, de fato, implicar indevida negativa implícita, não há nos autos de origem, numa primeira análise, elementos suficientes, seja via relatório médico, declaração do hospital ou protocolo de recibo do pedido perante o plano de saúde, etc., que permitam inferir que o procedimento cirúrgico de gastrostomia - GTT e a disponibilização de home care tenham sido efetivamente encaminhados à seguradora de saúde. Nessa esteira, apesar de os relatórios médicos evidenciarem o estado de saúde grave e frágil do paciente e a necessidade do procedimento cirúrgico, bem como da internação domiciliar, a alegação de demora do plano de saúde em autorizá-los carece de comprovação. Assim, a análise perfunctória própria deste momento processual revela que o instrumento que dá corpo ao recurso não franqueia elementos capazes de infirmar o entendimento perfilhado pelo Juízo a quo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente recurso, a eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial